Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Alexsander de Oliveira Barbosa e Estillac &amp; Rocha Advogados Associados –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelos exequentes, fixando o valor do crédito executado em R$9.157,51 (nove mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Segundo o provimento guerreado, os cálculos apresentados pelo agravado observaram os índices de atualização monetária e juros de mora na forma prevista pelo título executivo. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível compreender a metodologia utilizada pelo ente público em seus cálculos, não havendo comprovado qual seria o equívoco nas contas elaboradas pelo agravado, notadamente no tocante à alíquota de imposto de renda indevidamente aplicada à base de cálculo do auxílio creche percebido pelo primeiro exequente/agravado, ressoando desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum alcançado pelo crédito executado. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido o excesso de execução que apontara ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado pela sentença que resolvera a ação coletiva manejada pelo sindicato representante da categoria (processo n° 0701159-81.2018.8.07.0018). Esclarecera que o título executivo condenara-o à repetição do indébito proveniente dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche/ pré-escolar dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, pertinentes aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação coletiva. Assegurara que o valor do crédito executado individualizado pelo agravado não fora apurado de forma correta, incidindo em manifesto excesso de execução. Pontuara que o agravado não comprovara que fora aplicada a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) de imposto de renda sobre os valores do auxílio-creche que percebera. Observara que a alíquota que efetivamente incidira sobre o benefício nomeado fora apurada tendo por base o valor retido a título de imposto de renda dividido pela remuneração total percebida pelo agravado, ficando patente que os cálculos confeccionados pelo agravado encontram-se equivocados. Esclarecera que, conquanto a lei estipule a alíquota do imposto de renda que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se estabeleça. Assinalara que, para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, o agravado, afigura-se necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata faixa remuneratória observada. Defendera que carecem de lastro legal as alegações formuladas pelos agravados no sentido de que a base de cálculo do imposto incidente sobre sua remuneração encontrar-se-ia na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), e que, portanto, o auxílio-creche que percebera fora tributado no percentual nomeado, tendo em vista que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, fora aplicada outra alíquota do imposto de renda sobre os valores relativos ao auxílio-creche. Asseverara que os agravados limitaram-se a apresentar cálculos sem comprovar qual alíquota efetivamente fora aplicada na retenção do imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche, ficando patente que as contas que confeccionara não poderiam ter sido homologadas. Destacara que, diante da divergência entre o apurado pelos agravados e pelo ente público, deveria o Juízo encaminhar os autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Ressaltara que, em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público, os cálculos que apresentara não poderiam ser desconsiderados, legitimando o envio dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo para aferir a higidez do apurado pelos agravados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Alexsander de Oliveira Barbosa e Estillac &amp; Rocha Advogados Associados – rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelos exequentes, fixando o valor do crédito executado em R$9.157,51 (nove mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Segundo o provimento guerreado, os cálculos apresentados pelo agravado observaram os índices de atualização monetária e juros de mora na forma prevista pelo título executivo. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível compreender a metodologia utilizada pelo ente público em seus cálculos, não havendo comprovado qual seria o equívoco nas contas elaboradas pelo agravado, notadamente no tocante à alíquota de imposto de renda indevidamente aplicada à base de cálculo do auxílio creche percebido pelo primeiro exequente/agravado, ressoando desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum alcançado pelo crédito executado. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido o excesso de execução que apontara ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado. Do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição da correção dos cálculos confeccionados pelos agravados visando liquidar o crédito que assiste o primeiro recorrido, pertinente à repetição do imposto de renda que indevidamente incidira sobre o auxílio-creche/auxílio pré-escola que percebera, no período compreendido pelo título executivo, notadamente se na apuração fora observada efetivamente a incidência havida. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente deve ser registrado que os agravados deflagraram em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com a quantia de R$9.157,51 (nove mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), a título de repetição de indébito tributário. O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação defendendo a ocorrência de excesso de execução decorrente de equívoco nos cálculos que apresentaram os credores, porquanto consideraram que a alíquota que incidira sobre a verba indevidamente tributada alcançara o percentual máximo de 27,50% (vinte e sete vírgula cinquenta por cento). Em seguida, sobreviera a decisão arrostada, que, rejeitando a impugnação aviada, homologara os cálculos apresentados pelo agravado. Alinhado esse registro, afere-se que, consoante consignado na sentença que aparelha o título exequendo, o ora agravante afirmara, no curso da etapa cognitiva, “que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria no 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina03)”[3], ao passo que os agravados, ao aviarem sua pretensão executiva, indicaram como período em que a devolução seria devida o interregno compreendido entre os meses de fevereiro/2013 a janeiro/2018[4]. Estampado o lapso temporal que os agravados/exequentes apontaram como sendo aquele em que houvera a incidência tributária declarada judicialmente por indevida, sobeja considerar que a regulamentação legal então vigente dispunha, para o ano-calendário 2016 a 2018, a incidência da alíquota correspondente a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para a base de cálculo que alcançasse montante equivalente ou superior a R$ 4.271,59 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)[5]. Outrossim, quanto aos anos anteriores apontados pelos exequentes nos cálculos que apresentaram, afere-se que, em 2013, 2014 e 2015, restara prevista a incidência da alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para a base de cálculo que alcançasse montante equivalente ou superior a R$ 4.271,59 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)[6], R$ 4.463,81 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)[7], e R$ R$ 4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)[8], respectivamente. Registre-se, ademais, que, conquanto nenhuma das partes tenha coligido aos autos do executivo os contracheques referentes ao período cuja restituição de valores fora postulada pelo agravado, inviabilizando, destarte, exame mais acurado do quanto efetivamente debitado a título de imposto de renda, de conformidade com o portal da transparência disponibilizado pelo Governo do Distrito Federal[9], sobejara possível a aferição de que, no ano de 2013, a menor remuneração líquida percebida pelo primeiro agravado alcançara o valor de R$ 869,33 (oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), referente ao mês de julho daquele ano, daí defluindo que sua remuneração bruta nem sempre fora, no curso daquele ano, superior a esse montante. Como é consabido, a base de cálculo do imposto de renda referente a pessoas físicas é o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado mensalmente, traduzido pela operação decorrente da subtração, da remuneração bruta percebida no mês de referência, da contribuição previdenciária e das deduções legalmente autorizadas. Sob essa realidade, plasmado que a apuração da base de cálculo do imposto inicia-se pela aferição da remuneração bruta auferida pelo servidor, e não da verba remuneratória líquida, ressoa possível a apreensão de que, no caso concreto, a tributação da verba salarial do agravado não alcançara, em todos os meses dos anos de 2013 a 2018 – período indicado para incidência dos cálculos –, a alíquota máxima prevista para esse desiderato. Imperioso consignar não se olvidar que a tabela de incidência mensal de imposto de renda para pessoas físicas apresenta natureza progressiva, implicando que a incidência de cada alíquota perfar-se-á, de forma isolada, de conformidade com a faixa salarial a ele correspondente, até que, se o caso, se alcance o maior percentual estabelecido de acordo com a faixa salarial máxima. Sucede que, na hipótese em apreço, notadamente porquanto, consoante alinhavado, o agravante não coligira aos autos comprovantes de rendimentos ou documentos que pudessem evidenciar a cobrança do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche percebido pelo agravado, a ilação possível é a de que o tributo incidira de forma global, consideradas todas as rubricas passíveis de tributação, conquanto, em determinados meses, consoante pontuado, a remuneração líquida do primeiro agravado não tenha alcançado o valor mínimo para incidência da alíquota correspondente a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Portanto, sobejando que não havendo incidido a alíquota máxima de imposto de renda sobre a remuneração do agravado em todos os meses indicados pelo servidor exequente, porquanto percebera, em determinados períodos, remuneração inferior à parametrizada para incidência daquele percentual, não ressoa possível a exegese segundo a qual a retenção realizada a título de imposto de renda sobre o benefício percebido pelo agravado perfectibilizara-se em percentual máximo, ainda que considerada a totalidade da faixa salarial sobre a qual incidira, nela incluída todas as rubricas tributáveis. Demais disso, imperioso consignar que o valor estabelecido para o auxílio pré-escola/creche – variável entre R$300,00 (trezentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais)[10] –, se considerado de forma isolada, sequer seria passível de tributação, pois muito aquém do fixado como base de cálculo mínima para incidência do imposto. Dito de forma clara: o percebido pelo primeiro agravado a título de auxílio-creche, nos meses em que não foi observada a isenção, possivelmente não fora tributado de forma isolada e mediante aplicação da alíquota máxima. Lado outro, diante do apurado acerca das remunerações auferidas pelo primeiro agravado no período em testilha, e à míngua da subsistência de elementos demonstrativos do efetivo percentual incidente mensalmente sobre o benefício que percebera, sobeja que tampouco se pode reputar como inexpugnável a planilha por ele apresentada, pois fizera incidir, inclusive no mês em que sua remuneração líquida não alcançara o montante parametrizador da tributação máxima, o percentual correlato, descerrando que a conta que confeccionara não se reveste de higidez. Consigne-se que, conforme pontuado, incumbia ao agravante demonstrar eventual incidência do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche, pois é quem detém as informações correlatas, uma vez que procede à cobrança de tributos, como sói ocorrer no tocante à remuneração de servidores distritais, diretamente na fonte e de forma autônoma, sem qualquer participação dos funcionários públicos alcançados pela tributação. Com efeito, detendo os mecanismos de apuração da remuneração devida aos servidores, é quem dispõe dos subsídios e da regulamentação legal que deve pautar tal aferição, daí defluindo que lhe competia evidenciar a forma e a parametrização de incidência do imposto, não havendo, contudo, desonerado-se desse encargo. Sucede que, ainda que não realizada a incidência tributária de forma destacada, consoante ressalvado, a incidência da exação ocorre de forma escalonada, incidindo progressivamente, com observância das alíquotas incidentes sobre cada faixa remuneratória, e não de forma global. E é sob essa ótica que a apuração promovida pelo agravado se torna controvertida, demandando que haja ao menos interseção da Contadoria Judicial para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação. Essa interseção não houvera, pois o eminente Juiz do executivo acolhera os cálculos elaborados pelo primeiro agravado, que dissentem do elaborado pela Fazenda Pública, sobejando dúvida se a forma de incidência da tributação fora observada. Com efeito, conquanto a remuneração auferida pelo primeiro agravado à época da incidência da exação infirmada tenha, na maior parcela do período apurado, extrapolado a faixa de isenção tributária, alcançando até mesmo a última faixa de incidência, o cálculo do tributo incidente sobre o auxílio que percebera que deverá ser repetido deve observar a fórmula de incidência da tributação, observadas as faixas legalmente estabelecidas. A aferição se o cálculo confeccionado pelo agravado observara a fórmula de cálculo, confrontando com o cálculo elaborado pela fazenda, demanda, pois, a interseção do órgão de assessoramento contábil, pois controvertido o acerto do apurado e inviável que o dissenso seja realizado senão mediante a interseção do órgão técnico. Destarte, se o caso, deverá o Juízo da execução valer-se do auxílio da Contadoria Judicial para elucidar definitivamente o dissenso sobre o acerto, ou não, dos cálculos apresentados pelo credor. Deve ser assinalado, por derradeiro, que essa resolução não encerra ofensa ou desconsideração para com o que restara estratificado no título executivo que aparelha o executivo, ou seja, ofensa à coisa julgada. A sentença exequenda somente reconhecera a inexistência de relação jurídico-tributária no pertinente à parcela remuneratória percebida pelo agravado, no interstício individualizado, à guisa de auxílio-creche, pois encerra natureza indenizatória. Conseguintemente, infirmada a incidência da exação sobre aludida verba remuneratória, o indébito deve ser apurado na forma em que originalmente incidira a exação, ou seja, de conformidade com a regulação pertinente ao imposto de renda incidente na fonte, não havendo como se reputar que a parcela remuneratória fora tributada diretamente com o percentual máximo do tributo sem consideração da forma de incidência da exação por faixas, conforme pretendido pelo agravado. Com efeito, conquanto a remuneração auferida pelo primeiro agravado à época da incidência da exação infirmada tenha extrapolado, na maioria dos meses que compreendem o interregno apurado, a faixa de isenção tributária, alcançando até mesmo a última faixa de incidência, o cálculo do tributo incidente sobre o auxílio que percebera que deverá ser repetido deve observar a fórmula de incidência da tributação, observadas as faixas legalmente estabelecidas. A aferição se o cálculo confeccionado pelo agravado observara a fórmula de cálculo, confrontando com o cálculo elaborado pela fazenda, demanda, pois, a interseção do órgão de assessoramento contábil, pois controvertido o acerto do apurado e inviável que o dissenso seja realizado senão mediante a interseção do órgão técnico. Ao agravo, portanto, deve ser agregado efeito suspensivo, diante da plausibilidade da argumentação desenvolvida e da possibilidade de haver a prática de atos desguarnecidos de efetividade, ao menos até o julgamento do mérito. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado, determinando que o trânsito do executivo subjacente fique paralisado, sem a imissão do requisitório determinado, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 164339779 - Pág. 1/3 (fls. 123/125) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 164339779 - Pág. 1/3 (fls. 123/125) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 138527151 - Pág. 3 (fl. 31) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 138527150 (fls. 27/28) – cumprimento sentença. [5] - Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#tabelas-de-incid-ncia-mensal. [6] - Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2013. [7] - Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2014. [8] - Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2015. [9] - Disponível em https://www.transparencia.df.gov.br/#/downloads#downloadServidores6. [10] - ID Num 138527150 - Pág. 2 (fl. 27) – cumprimento sentença. .